Tribunal: TJDFT
Processo: 0718493-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718493-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (autor) em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual, com pedidos cumulados de obrigação de fazer, cobrança de valores e pedido liminar (processo n.o 0723031 62.2025.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência. O pedido liminar foi indeferido (ID: Num. 71676473). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, observa-se que o referido processo foi sentenciado, conforme se verifica no ID: Num. 243237334 da origem (processo n.o 0723031-62.2025.8.07.0001), circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador